Tribunal: STF
Processo: ADC 87
Classe: ADC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Após a suspensão dos trabalhos da Comissão Especial, a União apresentou, em 26.3.2025, proposta de aprimoramento do Anteprojeto de Lei Complementar examinado pela Comissão Especial (eDOC 719), trazendo sugestões sobre o texto por mim compilado (eDOC 644).



    A análise e discussão das minutas foi iniciada na 18ª Reunião da Comissão Especial, oportunidade na qual a União apresentou a sua proposta aos demais membros e solicitou o prazo de 90 dias para a elaboração de plano de ação voltado à solução concreta do passivo relacionado às terras declaradas após 27 de setembro de 2023 e que se encontram pendentes de homologação (eDOC 722). 



    O Senado Federal apresenta petição nos autos no sentido de que se “mostra (...) imprescindível a concessão de prazo adicional para a continuidade da análise das proposições já formuladas e a eventual elaboração de novos aperfeiçoamentos, de modo que as soluções propostas representem um mínimo denominador comum entre os diferentes interesses envolvidos e contribuam efetivamente para uma resolução justa, legítima e estável dos conflitos em exame”, solicitando, ao final, “a prorrogação do prazo inicialmente previsto para a duração dos trabalhos da Comissão Especial, até que se alcancem os resultados pretendidos, com a devida maturação institucional e técnica das propostas em discussão” (eDOC 734).



    No mesmo sentido, o Presidente da Câmara dos Deputados postulou a “prorrogação do prazo de duração dos trabalhos da Comissão Especial criada em decisão proferida nos feitos em epígrafe” (eDOC 736).



    A União aquiesceu com os requerimentos apresentados por ambas as Casas do Congresso Nacional (eDOC 738).



    Diante desse cenário, considerando os pedidos de ambas as Casas do Poder Legislativo da União, aliada à corroboração do próprio Poder Executivo federal, impõe-se a prorrogação dos trabalhos da Comissão Especial, de modo a viabilizar o aprofundamento dos debates em torno do Anteprojeto apresentado nos autos (eDOC 644).



    Ante o exposto, prorrogo o prazo de duração dos trabalhos da Comissão Especial para 25.6.2025.



    Relembro que os intervenientes e os interessados que participam das audiências devem atuar conforme os postulados descritos no art. 2º da Lei 13.140/2015, mais notadamente primando pela participação imbuída de boa-fé e em busca do consenso sobre os pontos descritos no Anteprojeto apresentado (eDOC 644).



    Designo as próximas audiências, em continuidade dos trabalhos da Comissão Especial, para os dias 12 e 19 de maio, ambos às 14h (em formato híbrido, no mesmo link anteriormente divulgado), na sala de sessões da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Translade-se cópia desta decisão aos autos da ADI 7.582, da ADI 7.583, da ADI 7.586 e da ADO 86.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente